Tribunal: STF
Processo: HC 232125
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor de Vitor Eduardo Carvalho Torres, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade 7000098-67.2023.7.00.0000/DF (documento eletrônico 4, pp. 18-50).  



    Consta destes autos que o paciente foi condenado a 6 (seis) meses de detenção como incurso no crime do art. 187 [deserção], do Código Penal Militar (documento eletrônico 2, p. 14).  



    Neste writ, a DPU sustenta, inicialmente, que:  



    “Quando da interposição do Embargos Infringentes do Julgado, esta Defesa Pública Federal atuante no STM – Superior Tribunal Militar – requereu, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto com a consequente extinção da punibilidade.



    Conforme consta da Ata, Evento 37, de 27/06/2023, 03 Ministros da Corte Milicien – José Barroso Filho, Relator, José Coêlho Ferreira e Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha – davam provimento ao pedido da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores e declaravam a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Está no voto do Ministro José Barroso Filho o acolhimento da ‘... preliminar defensiva e declarava a extinção da punibilidade de Vitor Eduardo Carvalho Torres, no tocante ao delito tipificado no art. 187 do CPM, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, ex vi do disposto nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II; e 129 c/c o art. 133, todos do CPM’.



    Porque notório, ao que desfaz-se maiores aprofundamentos, tenha-se que a prescrição é de ordem pública e, assim, cognoscível em qualquer fase do processo, mesmo de ofício pelo Julgador. Não importando se a fase seja de execução.



    Ao ponto de interesse faz-se necessária uma breve e resumida análise cronológica dos acontecimentos do presente caso, com enfoque na clara visualização da ocorrência da ‘prescrição’.



    Firme-se, de agora, cronologicamente que o fato que se pretende delituoso refere-se a acontecimentos de 04/12/2019 e o recebimento da Denúncia se deu em 28/05/2021.



    O Sr. VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES nasceu em 11/05/2000, sendo a época dos fatos, em 04/12/2019, menor de 21 anos.



    Sentença de 14/01/2022, ‘Evento’ 109, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o Sr. Vitor Eduardo Carvalho Torres, à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção.



    Em 18/03/2022 foi interposta Apelação pela DPU/Belém/PA, ‘Evento’ 119, E-PROC, que foi julgada em 14/11/2022, Evento 37, e teve Acórdão publicado em 30/11/2022, Evento 43, que confirmou a Sentença condenatória na pena de 06 meses de detenção convertida em prisão.



    O Ministério Público Militar deu ‘ciência’ da Sentença em 17/03/2022, Evento 118, e, com isso, deu-se o ‘transito em julgado’ para a Acusação.



    Ministro Relator,



    Conforme rege o art. 125, caput, inc. VII, e § 1º, do CPM, a prescrição da Ação Penal Militar é de 02 anos se o máximo da pena é inferior a 01 ano, desde o marco inicial, o que nesse caso, é a data da Sentença, 14/01/2022.



    Analisado o art. 125, caput, inc. VII, e § 1º, CPM, em conjunto com o art. 129, do CPM, vê-se que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade nos casos em que o cidadão em julgamento possua menos de 21 anos na data dos fatos.



    Nesse sentido, tendo em conta que o Sr. Vitor Eduardo Carvalho Torres foi condenado pena de 06 meses de detenção, possuindo ao tempo do suposto fato menos que 21 anos, inequívoco é que o prazo prescricional aplicável é de 01 ano. Sabe-se, que a prescrição penal é forma de limitação do direito de punir do Estado – limitação temporal. Está inserida no catálogo dos direitos e garantias humanas estabelecidas no art. 5º, da Constituição Federal. A prescrição, de forma alguma pode ser entendida como um mecanismo viabilizador da impunidade ou de estorvo da marcha processual, como alguns incautos chegam a sustentar. É, sim, de garantia constitucional de dupla faceta, vez que constitui, por um lado, um direito fundamental da pessoa humana de ser julgada em tempo razoável, vedando-se a possibilidade, ad aeternum, da imposição de medidas segregativas, ao passo que, por outro, consubstancia um dever estatal de agir, a tempo, nos prazos legalmente positivados. Logo, a prescrição é um fenômeno jurídico que ataca a pretensão do Estado em punir e é a regra geral, sendo exceções somente os dois casos previstos na Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 7-8)  



    Alega, ainda, que:  



    “Caso não acatado o pleito preliminar, quer, agora, a Defesa Pública Federal neste heroico remédio nos interesses deste rapaz, ‘cidadão civil’, que quando convocado prestou o Serviço Ativo do Exército, Vitor Eduardo Carvalho Torres, a cassação do Acórdão do Superior Tribunal Militar que confirmou a Sentença condenatória mesmo diante da caracterizada falta de ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da Ação Penal Militar determinando-se o sobrestamento da Ação Penal Militar até que ele se apresente voluntariamente ou seja capturado.



    Repisa-se, propositadamente, Vitor Eduardo Carvalho não está mais Soldado, pois foi excluído do Serviço Ativo do Exército brasileiro em razão de ‘nova’ Deserção. E, mesmo com a explícita ‘ilegitimidade passiva superveniente’, o que é ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, insiste a Corte de Apelação da Justiça Militar da União em determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar.



    Com a exclusão das fileiras do Exército brasileiro, o até então Soldado Vitor deixou de ser Militar da ativa e retornou à sua condição de ‘cidadão civil’.



    Forçoso é que se reconheça, porque assim diz a legislação, que sem o 'status' de Militar não há ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ quando se acusa em Deserção.



    Reputa-se que a condição de Militar é requisito não só de procedibilidade, isto é, para a consumação do delito que deflagrara a Ação Penal Militar, mas, também da ‘condição de prosseguibilidade’, restrição ao seguimento do processo em face da perda da condição de Militar.



    O caso em questão se assemelha àqueles em que o licenciamento definitivo do Militar no curso do processo, em que se responde por crime propriamente militar, prejudica a procedibilidade/prosseguibilidade da persecutio criminis. Nesse sentindo, por extensão analógica, há que se aplicar o entendimento da Suprema Corte quanto à necessidade da manutenção da condição de Militar para processamento e julgamento da ‘Ação Penal Militar’. Do contrário, o processo deve ser extinto e aquele que não é mais Militar deve ser ‘absolvido.’ (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    Ao final, requer:  



    “01. – em tempo primeiro, que esta pretensão da Defesa Pública Federal seja levada ao plenário de Ministros para que conceda a ordem e, em consectário, frente à importância da temática para inúmeros jovens brasileiros e diante de tantos julgados desta Corte Suprema – que especada em dispositivos legais, constitucionais e na boa doutrina –, de oficio, Vossa Excelência, Ministro Relator, faça proposta ao plenário de Súmula Vinculante em conformidade com o art. 103-A, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988, a fim de estabelecer a necessária segurança jurídica e pacificar situação de interesse da sociedade brasileira, das Forças Armadas e da Justiça Militar da União, firmando, em definitivo, que o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço ativo é causa de ‘ilegitimidade passiva superveniente’ e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, mesmo em sua fase de execução, devendo o processo ser extinto e, por consequente, extinguir a punibilidade e absolver o cidadão civil;



    02. – caso entenda em não levar ao pleno de Julgadores a proposta de Súmula Vinculante, quer-se a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, Apelação Criminal nº 7000392-56.2022.7.00.0000, reconhecendo, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva – porque matéria de ordem pública, ao que cognoscível em qualquer tempo ou fase processual – e, via de consequência determine-se a extinção da punibilidade em razão do tempo do tempo transcorrido (mais de 01 ano desde a prolação da Sentença, 14/01/2021, tal qual previsto no art. 123, IV, c/c os arts. 125, VII, §§ 1º e 5º, e 129, todos do Código Penal Militar, aplicando-se o art. 439, ‘f’, Código de Processo Penal Militar; em avançando, porque efetivamente no polo passivo desta persecutio criminis está um ‘cidadão civil’ respondendo ao mais típico de todos os delitos militares, a Deserção, que seja reconhecida a falta de ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade, determinando-se a nulidade da Sentença na Ação Penal Militar/Deserção de Praça nº 7000065-02.2021.7.08.0008, determinando-se o seu sobrestamento até que o Assistido da DPU/Belém/PA se apresente voluntariamente ou seja capturado para, então, ser reincluído nas fileiras do Exército brasileiro, conforme expressamente previsto o art. 457, § 1º, do CPPM, e, aí, como Militar da ativa possa responder, nos termos da lei, ao art. 187, Código Penal Militar;



    03. – no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, pleiteia-se:



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; e,



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02;



    04. – que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação Criminal nº 7000392-56.2022.7.00.0000/PA, o Embargos Infringentes do julgado nº 7000098-67.2023.7.00.0000 e a Ação Penal Militar de Deserção de Praça n° 7000065-02.2021.7.08.0008, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e,



    05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.



    Conforme os autos, e já demonstrado cronologicamente neste feito, com recebimento da Denúncia se deu em 28/05/2021, a Sentença condenatória é de 14/01/2022. Ao que torna-se visível que em 13/01/2023 ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 01 ano, pelo que deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, impondo-se, no consequente, a extinção da punibilidade do Sr. VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES, aplicando-se o art. 439, ‘f’, Código de Processo Penal Militar.



    A tudo que exposto cronologicamente, observando-se que a Sentença é de 14/01/2022, visível se torna que em 14/01/2023, ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 01 (um) ano, pelo que deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade ‘virtual’, impondo-se, no consequente, impondo-se, no consequente, a extinção da punibilidade do Sr. VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES, com fundamento no art. 439, ‘f’, Código de Processo Penal Militar.



    Tal qual previsto no art. 817, Código de Processo Penal Militar, firme-se que prescrição da pretensão punitiva é matéria de ‘ordem pública’, e, portanto, cognoscível a qualquer tempo ou fase processual, ao que se requer, de ofício, de Vossa Excelência, Ministro Relator, a sua declaração com a consequente extinção da punibilidade pelo tempo transcorrido, tudo em conformidade com nos termos do art. 123, inc. IV, c/c os arts. 125, inc. VII, §§ 1º e 5º, e art. 129, todos do CPM, aplicando-se o art. 439, ‘f’, Código de Processo Penal Militar.” (documento eletrônico 1, pp. 18-19)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA PRAÇA NÃO ESTÁVEL ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO LICENCIAMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.



    I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, de forma retroativa, arguida pela Defensoria Pública da União. Preliminar rejeitada. Por maioria.



    II. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo termo e a sua exclusão das fileiras da Força.



    III. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM.



    IV. O licenciamento ex oficio do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a tramitação do feito ou a sua marcha processual.



    V. O Enunciado de nº 12 da Súmula do STM ressalta como condição de procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da respectiva Força.



    VI. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.” (documento eletrônico 4, pp. 18-19)  



    Sobre a alegada prescrição, registro trecho do voto vencedor:  



    “[...]



    Desse modo, a menoridade do desertor deve ser aferida no dia em que cessou a permanência. No caso em tela, observe-se que VITOR EDUARDO CARVALHO TORRES nasceu em 11/05/2000 e, no que diz respeito à primeira deserção, foi capturado em 18/05/2021. Assim, no momento da captura, o desertor era maior de 21 (vinte e um) anos de idade.



    Tendo em vista a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção aplicada ao Embargante, a prescrição da pretensão punitiva verificar-se-á em 02 (dois) anos, conforme preconiza o art. 125, inciso VII, do CPM. Assim, entre a publicação da Sentença condenatória em 14/01/2022, e a data atual não se passaram 2 (dois) anos.



    E, ainda que fosse considerada a menoridade do Réu, tem-se que o julgamento da Apelação interposta pela Defesa (evento 37, processo nº 7000392- 56.2022.7.00.0000) ocorreu em 07/11/2022, cujo Acórdão foi publicado no DJe de 09/12/2022.



    Nos termos da jurisprudência dominante deste STM, o Acórdão que confirma a Sentença condenatória interrompe o curso da prescrição, não mais se exigindo expressamente a reforma da sentença absolutória ou mesmo a agravação da situação do condenado. Nesse sentido, converge o Aresto desta Corte Castrense, in verbis: [...].



    [...]



    Desta forma, considerando o intervalo entre a publicação da Sentença condenatória, em 14/01/2022, e a data do julgamento da Apelação nesta Corte, em 07/11/2022, e entre essa data e a data atual, ainda que se considerasse o Réu menor à época da captura referente à primeira deserção — o que não se verificou —, não teria ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 01 (um) ano, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade.



    Assim, divirjo do eminente Ministro-Relator quanto à preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, pois o Réu era maior quando da consumação do delito. E, ademais, porque o Acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional. Tudo na esteira do entendimento desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal Federal.



    Isto posto, rejeito a preliminar defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente, por falta de amparo legal.”  



    A decisão do Superior Tribunal Militar não merece reparos, pois está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que se fixou no sentido de que “[o] acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal” (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/9/2020).  



    No caso concreto, o acerto da Corte Superior Militar: “Acórdão que confirma a Sentença condenatória interrompe o curso da prescrição, não mais se exigindo expressamente a reforma da sentença absolutória ou mesmo a agravação da situação do condenado. [...] Desta forma, considerando o intervalo entre a publicação da Sentença condenatória, em 14/01/2022, e a data do julgamento da Apelação nesta Corte, em 07/11/2022, e entre essa data e a data atual, ainda que se considerasse o Réu menor à época da captura referente à primeira deserção — o que não se verificou —, não teria ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 01 (um) ano, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E PECULATO CULPOSO. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que ‘[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’ (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.790 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/9/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 207.473 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/12/2021)  



    Quanto ao crime de deserção e a alegada falta de condição de prosseguimento da ação penal militar, registro que, “[no] crime de deserção previsto no art. 187, do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal” (HC 218.645 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/11/2022).  



    O Superior Tribunal Militar ao reconhecer que “[o] licenciamento ex oficio do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a tramitação do feito ou a sua marcha processual” decidiu em conformidade com a referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231.409 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido.” (HC 193602 AgR / RS, Rel. Min. Dias Toffoli, redator do acordão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/08/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DO STATUS DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211675 AgR / RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8/9/2023)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator